Tribunal: TJSP
Processo: 1006880-15.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Improcedência. Justiça gratuita. Elementos probatórios que corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Benesse concedida. Pleito de anulação da sentença ante a suspensão do cumprimento de sentença, por decisão proferida em sede de ação rescisória. Impossibilidade. Ação que visa declarar a ineficácia da transferência do imóvel em relação à parte exequente, sem

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Improcedência. Justiça gratuita. Elementos probatórios que corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Benesse concedida. Pleito de anulação da sentença ante a suspensão do cumprimento de sentença, por decisão proferida em sede de ação rescisória. Impossibilidade. Ação que visa declarar a ineficácia da transferência do imóvel em relação à parte exequente, sem a prática de nenhum ato concreto de execução. Possibilidade de julgamento do feito, em atenção aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade processual. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Juntada de provas documentais que deveria ter sido realizada em sede de petição inicial. Inteligência do art. 434 do Código de Processo Civil. Instrumento particular de compra e venda levado a registro quando já havia título constituído em desfavor do executado. Alienação de imóvel que acabou por agravar sua insolvência. Preenchimento de requisitos legais dos artigos 159 e 158 do Código Civil, para configurar fraude à execução. Contrato celebrado entre familiares (pais, filha e genro). Circunstâncias que evidenciam o ânimo de fraudar penhora judicial para adimplemento dos débitos do executado. Má-fé comprovada. Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Ineficácia do negócio jurídico perante a embargada. Recurso adesivo. Pleito de aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça. Impossibilidade. Aplicação da multa tão somente ao executado. Inteligência do artigo 774 do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em
que são apelantes/apelados LIGIA GALDINA DINIZ SEPE e JULIANO
MARCELO SEPE, é apelado/apelante ESSENCIAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento a apelação e negarm
provimento ao recurso adesivo. V.U. Sustentaram oralmente os Drs.
Fábio Luis Marcondes Mascarenhas e Irineu Maximo Diniz", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006880-15.2018.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS - 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DANIEL LUIZ MAIA SANTOS
APELANTES/APELADOS: LIGIA GALDINA DINIZ SEPE
APELADO/APELANTE: ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO
LTDA.
Voto no 10075
APELAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Improcedência.
Justiça
gratuita.
Elementos
probatórios
que
corroboram
a
alegada
hipossuficiência financeira. Benesse concedida.
Pleito de anulação da sentença ante a
suspensão do cumprimento de sentença, por
decisão proferida em sede de ação rescisória.
Impossibilidade. Ação que visa declarar a
ineficácia da transferência do imóvel em
relação à parte exequente, sem a prática de
nenhum ato concreto de execução. Possibilidade de julgamento do feito, em atenção aos princípios constitucionais da
duração razoável do processo e celeridade
processual.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Desnecessidade de produção de
prova
testemunhal.
Juntada
de
provas
documentais que deveria ter sido realizada em
sede de petição inicial. Inteligência do art. 434
do
Código
de
Processo
Civil.
Instrumento
particular de compra e venda levado a registro
quando já havia título constituído em desfavor
do executado. Alienação de imóvel que acabou por agravar sua insolvência.
Preenchimento de requisitos legais dos artigos
159 e 158 do Código Civil, para configurar fraude
à execução. Contrato celebrado entre familiares
(pais, filha e genro). Circunstâncias que
evidenciam o ânimo de fraudar penhora judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
3
para adimplemento dos débitos do executado.
Má-fé comprovada. Súmula 375 do Superior
Tribunal de Justiça. Ineficácia do negócio
jurídico perante a embargada. Recurso adesivo.
Pleito de aplicação de multa por atentado à
dignidade da justiça. Impossibilidade. Aplicação
da
multa
tão
somente
ao
executado.
Inteligência do artigo 774 do Código de
Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO DOS
EMBARGANTES
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
DA
EMBARGADA
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 166/172, objeto de embargos de declaração
rejeitados às fls. 179/180, que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIROS
opostos por LIGIA GALDINA DINIZ SEPE e JULIANO MARCELO SEPE contra
ESSENCIAL
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
EM
NUTRIÇÃO
LTDA.,
JULGOU
IMPROCEDENTE a pretensão autoral, condenando os embargantes ao
pagamento
de
custas
processuais
e honorários advocatícios de
sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignados,
recorrem
os
embargantes
pretendendo a reforma do decisum, consoante razões de fls. 183/200.
Sustentam, preliminarmente, que o cumprimento provisório de sentença (processo n.o
0004281-57.2017.8.26.0566), originário destes Embargos de Terceiros, teve
sua execução suspensa por esta Corte, nos autos da Ação Rescisória de no
2100561-71.2018.8.26.0000, de relatoria do Des. Araldo Telles, integrante da
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Dessa forma, imperioso
aguardar-se o desfecho do processo rescisório, já que todos os atos
decorrentes do cumprimento de sentença estão suspensos.
Alegam a ocorrência de cerceamento de
defesa, vez que não lhe foi facultada a apresentação de recibos
referentes à locação do respectivo imóvel, bem como a oitiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
4
testemunhas que exploram o bem objeto da lide.
No mérito, argumentam que a celebração
do contrato particular de compra e venda de imóvel ocorreu em data
pretérita àquela em que ajuizada ação condenatória pela embargada.
Além disso, alegam que o executado não se encontra em situação de
insolvência.
Noticiam que se mantêm na posse do
imóvel desde a data de sua aquisição e que este permanece sendo
utilizado para fins comerciais.
Aduzem que a compra do imóvel pela co-
apelante LIGIA GALDINA DINIZ fazia parte de planejamento sucessório
determinado por YEDA GALDINA DINIZ e seu cônjuge.
Esclarecem que a propriedade do imóvel
jamais foi conferida ao executado Irineu Maximo Diniz, cônjuge de Yeda
Galdina Diniz.
Assinalam que, mesmo à época em que
realizada a averbação dos contratos, inexistia qualquer ação, execução
ou registro de penhora do referido bem, contexto que afasta a hipótese de
fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de
Justiça.
Pontuam que o tardio reconhecimento de
firmas justifica-se através da confiança mútua entre os membros da família,
bem como por sua desnecessidade para a celebração contratual.
Dissertam que não há qualquer ilicitude na
forma de pagamento acordada e que tal fato não constitui qualquer
indício de fraude à execução.
Afirmam que são terceiros de boa-fé e que
arcaram devidamente com pagamentos referentes à aquisição do imóvel,
que, à época em que alienado, não apresentava qualquer registro de
penhora em sua matrícula.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
5
Por estes e pelos demais fundamentos,
requerem: i) a anulação da r. sentença apelada, visto que foi prolatada
em desconformidade com a decisão deste E. Tribunal de Justiça, que
determinou a suspensão do cumprimento de sentença; ii) a anulação da r.
sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos serem remetidos
à primeira instância para que seja aberta fase instrutória; iii) a procedência
dos presentes Embargos de Terceiros a fim de que seja cancelada a
determinação de penhora a ser realizada na Matrícula 7.795; iv) a
condenação da embargada por litigância de má-fé; v) a concessão de
gratuidade processual, tendo em vista a impossibilidade de pagamento
das custas processuais, sem o prejuízo do sustento próprio ou familiar.
Por sua vez, a embargada apresentou
recurso adesivo, versando sobre a necessidade de reforma de parcela da
r. sentença que afastou a aplicação de multa decorrente de atentado à
dignidade da justiça. Aduz que o reconhecimento de animus fraudandi
pressupõe, inequivocamente, dolo e má-fé, o que enseja aplicação de
multa tipificada no artigo 774, inciso I e parágrafo único, do Código de
Processo Civil (fls. 226/233).
Os recursos são tempestivos. A embargada
recolheu devidamente o preparo recursal, conforme evidencia fl. 234.
Ambas
as
partes
apresentaram
contrarrazões ao recurso adverso (fls. 207/222 e 238/240).
Houve oposição ao julgamento virtual à fl.
245, nos termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça.
É o relatório do necessário.
1. Verifica-se que YEDA GALDINA DINIZ,
durante a constância de seu casamento com Irineu Maximo Diniz, cujo
regime de bens eleito foi o da comunhão parcial de bens, arrematou
imóvel registrado sob matrícula de no 7.795 em 11 de março de 2013,
conforme evidencia fl. 30 dos presentes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
6
Em 02 de abril de 2013, celebrou, com seu
cônjuge, instrumento particular de compromisso de compra e venda de
imóvel supracitado com os embargantes, sendo estes adquirentes do bem
e, aqueles, alienantes. A despeito de ter sido supostamente celebrado
naquela data, o reconhecimento das firmas ocorreu tão somente em 07
de novembro de 2017, por semelhança, e não por autenticidade,
conforme se verifica de fls. 32/35.
Em 07 de julho de 2014, a embargada
ajuizou ação condenatória em face de Irineu Maximo Diniz. O
cumprimento de sentença da respectiva demanda iniciou-se em 09 de
maio de 2017. Visando à satisfação de crédito avaliado em R$ 82.072,32,
requereu a embargada a penhora do imóvel de propriedade dos
embargantes.
Tendo em vista que os embargantes não
integram a relação processual que ensejou a penhora de bem de sua
titularidade, ajuizaram estes Embargos de Terceiro a fim de desconstituir a
penhora que recaiu sobre bem de sua propriedade.
O
D.
Magistrado
a
quo
julgou
improcedentes os pedidos formulados em exordial, sob o fundamento de
que o negócio jurídico celebrado entre os autores e os pais da co-
embargante “Ligia Galdina Diniz Sepe” apresenta nítidos contornos de
fraude à execução, seja pelo longo lapso de tempo entre a celebração
do contrato e seu reconhecimento de firma perante o cartório; pela não
comprovação de efetivação do pagamento nos moldes previstos, que
muito se diferem daqueles praticados pelo mercado; e, por fim, pelas
circunstâncias em que firmado o contrato, que se deu entre familiares, o
que afasta qualquer presunção de boa-fé dos autores.
Pois bem
2. Inicialmente, cumpre analisar o pleito
de assistência judiciária gratuita formulado pelos embargantes.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, estabelece a assistência judiciária gratuita àqueles que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
7
comprovarem a hipossuficiência de recursos.
O benefício, em princípio, é destinado às
pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo, ou seja, àqueles
que não podem prover as despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento ou de sua família.
A legislação que rege a matéria (Lei n.o
1.060/50 e artigos 98/102 do Código de Processo Civil) esclarece que a
assistência tem por propósito atender àqueles que não têm condições
financeiras de pagar as custas, as despesas processuais e honorários
advocatícios, presumindo-se como verdadeira a simples alegação de
pobreza subscrita exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC).
Contudo, mencionada afirmação inaugura
uma presunção relativa, que poderá ser desconstituída a qualquer
momento do processo, mediante prova em contrário, seja ela trazida pela
parte adversa ou constatada de ofício pelo julgador a partir dos elementos
carreados aos autos.
Sendo assim, a declaração de pobreza, por
si só, não constitui fundamento suficiente para autorizar a concessão do
benefício da justiça gratuita. Ela garante ao interessado apenas uma
presunção relativa de veracidade da informação, que deverá se
coadunar com os demais elementos dos autos.
No caso em exame, os documentos
carreados aos autos corroboram a propalada hipossuficiência financeira.
Verifica-se às fls. 254/257 que, em meados
de 2017, a apelante Ligia exercia a função de atendente de farmácia,
percebendo remuneração de R$ 1.216,08.
Em 2018, foi contratada temporariamente
pelo Governo do Estado de São Paulo para exercer o cargo de Professora
de Educação Básica, auferindo renda mensal de R$ 1.908,70 (fls. 290/291).
Atualmente, encontra-se desempregada.
Além disso, são isentos de apresentação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
8
Declaração de Imposto de Renda, por não preencherem os requisitos
mínimos de obrigatoriedade definidos pela Receita Federal.
No mais, através de extrato de suas
movimentações financeiras acostado à fl. 281/289, nota-se tão somente a
existência de gastos modestos, principalmente com supermercados e
farmácia.
Dessa forma, de rigor o deferimento do
benefício de gratuidade processual aos apelantes, haja vista seu
enquadramento no conceito de hipossuficiência financeira descrito pelo
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
3. Superada esta questão, passa-se à
análise das questões prejudiciais de mérito.
4. Em que pese a decisão proferida pelo
Eminente Desembargador ARALDO TELLES, nos autos da Ação Rescisória no
2100561-71.2018.8.26.0000, no sentido de determinar a suspensão do
cumprimento de sentença que deu origem à penhora de imóvel de
propriedade dos embargantes, desarrazoado o provimento jurisdicional
postulado que visa à nulidade da r. sentença apelada.
Como bem explicitado pelo D. Magistrado
a quo, a decisão interlocutória proferida naqueles autos tem o condão de
sobrestar tão somente o referido cumprimento de sentença, conduta que
se reveste de louvável dever de cautela por parte daquele Ilustre Julgador,
visto que visa impedir o prosseguimento de atos de constrição judicial para
o adimplemento dos débitos que detém o executado para com seus
credores.
Nesse diapasão, desnecessária se mostra a
suspensão dos presentes Embargos à Execução, porquanto seu julgamento
não acarretará prejuízo processual, visto que se debruça unicamente na
declaração de eficácia ou ineficácia da transferência de propriedade de
bem imóvel em relação à parte exequente.
Assim, em atenção aos princípios da
celeridade e economia processual, mostra-se recomendável definir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
9
possibilidade de penhora do imóvel litigioso, sendo que, independente do
desfecho dado ao processo rescisório, por óbvio, nenhum, ato concreto de
execução será proferido ante a suspensão determinada por esta Corte.
Nessa toada, deve-se prosseguir com a
apreciação do presente recurso de apelação, com o precípuo escopo de
dar concretude aos princípios constitucionais da duração razoável do
processo e da celeridade processual.
5. No mais, desarrazoada se mostra a
alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da
lide.
Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “o
'julgamento antecipado da lide' justifica-se quando o juiz está convencido
de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação
de sua convicção sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide
acaba por revelar a desnecessidade da realização da 'fase instrutória',
suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com a
petição inicial, com a contestação e, bem assim, com as manifestações
que, porventura, tenha sido apresentadas por força das 'providências
preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase ordinatória'”.1
No mesmo sentido, a Corte Superior já
firmou entendimento de que “se os elementos constantes dos autos são
suficientes à formação da convicção do magistrado tal como se deu no
caso dos autos
é licito ao juiz conhecer diretamente do pedido,
proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique ofensa
ao direito de defesa”.2
Os argumentos trazidos em sede recursal
não se sustentam, pois os documentos acostados aos autos foram
suficientes para a solução da lide.
Ressalte-se que as provas pretendidas
pelos recorrentes em nada acrescentariam para a formação da
1 In Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2: tomo I, São Paulo: Saraiva, 2009, p.
219.
2 STJ, AgInt no REsp 1505283/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.04.2018, DJe
27.04.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
10
convicção do Juízo, sendo dever do julgador indeferir àquelas
consideradas inúteis ou protelatórias, em prol dos princípios da celeridade
e economia processual.
Com efeito, a matéria controvertida é
essencialmente de comprovação documental e de interpretação
contratual, prescindindo-se da produção de prova testemunhal.
Por fim, com relação à juntada de recibos
de aluguéis pagos que comprovam a devida utilização do imóvel desde a
celebração do compromisso de compra e venda, notória sua
intempestividade por consumação de preclusão temporal.
Com efeito, prescreve o artigo 434 do
Código de Processo Civil: “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”.
Como se vê, delimitou o legislador que o
momento processual oportuno para produção de prova documental seja
o da petição inicial ou da contestação. Assim, se os embargantes
deixaram de anexar os referidos documentos durante o ajuizamento da
ação, o fizeram por sua própria desídia e não porque lhes restringiu o D.
julgador. Dessa forma, tratando-se de documentos que estavam sob sua
posse desde o ajuizamento da demanda, bem como inexistindo qualquer
justificativa para sua juntada extemporânea, escorreita se mostra a
conduta tomada pelo magistrado a quo.
6. No mérito, melhor sorte não socorre
os embargantes.
Embora, quando da alegada transação de
compra e venda de imóvel (2013) ainda não vigente o CPC de 2015 que
em seu artigo 792, inciso IV3 viria a contemplar a fraude à execução
aplicável ao caso em tela, entendo que o Código Civil já a albergava em
seus artigos 159 e 158.

3 CPC 2015 - Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução:
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor
ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
11
Com efeito, prescreve o artigo 1594 do
Código Civil que são anuláveis os contratos onerosos quando a insolvência
puder ser conhecida pelos compradores, sendo inegável que, na
condição de filha e genro, o compradores deveriam ter conhecimento da
situação de insolvência de seus pais e sogros, decorrente da presente
execução. Ou mesmo poder-se-ia invocar o artigo 1585, cuja nulidade
decorreria da transmissão gratuita de bens, diante da não comprovação
do efetivo pagamento pelos embargantes ou recebimento pelos
vendedores, pela alienação do imóvel, tal como mencionado adiante.
Como se nota, a alienação de bem
enquanto pendente ação judicial proposta em face do alienante, capaz
de reduzi-lo à insolvência, caracteriza fraude à execução. Nesse sentido,
convencionou-se em determinar a efetivação da citação do réu como
marco temporal que denota a referida “tramitação de ação” descrita
pelo legislador.
A despeito de norma legal inserta no
respectivo dispositivo, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao editar súmula de
no 375, acabou por acrescentar mais dois elementos necessários para a
caracterização de fraude à execução, quais sejam, o registro da penhora
do bem alienado ou a má-fé de terceiro adquirente.
A propósito, confira-se o enunciado da
referida súmula: “O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente.”.
7. Registre-se, em um primeiro momento
que, apesar de o bem ter sido arrematado somente pela mãe da
embargante, Yeda Galdina Diniz, tal ato se efetivou na constância de seu
casamento com Irineu Maximo Diniz, sob o regime patrimonial da
comunhão parcial de bens.
4 Código Civil - Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do
devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser
conhecida do outro contratante.
5 Código Civil - Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão
de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência,
ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como
lesivos dos seus direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
12
Por força do artigo 1.658 do Código Civil,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, salvo aqueles arrolados
no artigo subsequente.
Tendo em vista que o bem imóvel adquirido
não se enquadra em qualquer das hipóteses assinaladas no artigo 1.659,
imperiosa sua subsunção à regra geral e, dessa forma, inegável que a
propriedade do mesmo, apesar de ter sido arrematado exclusivamente
por Yeda Galdina Diniz, partilha-se com seu cônjuge, Irineu Maximo Diniz.
Dessa
feita,
afasto
a
alegação
de
propriedade exclusiva de Yeda Galdina Diniz, o que permite o
prosseguimento de investigação acerca de perpetração de possível
fraude à execução.
8. Nesta ordem de ideias, claro se mostra
que, à época em que realizada a transferência da propriedade aos
embargantes, por meio de instrumento particular de compromisso de
compra e venda do imóvel (fls. 32/35), já pendia ação condenatória em
face do executado.
Nada
obstante
o
contrato
ter
sido
supostamente celebrado em 02 de abril de 2013, seu efetivo registro
perante o tabelionato competente se deu somente em 07 de novembro
de 2017 (fls. 36), ao passo que que a distribuição de ação condenatória se
deu em 07 de julho de 2014 e o início de cumprimento de sentença datou
de 09 de maio de 2017.
Consoante redação conferida ao artigo
409, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil, em relação a
terceiros, considerar-se-á datado o documento particular no dia em que
foi registrado.
Assim, para efeitos legais, tratando-se de
demanda que envolve terceiro, deve ser considerada a data de registro
para apuração de eventual fraude à execução.
9. Ressalte-se que, ainda que assim não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
13
fosse, fortes são os indícios de que teriam os embargantes se valido de
pernicioso estratagema a fim de resguardar o referido bem imóvel de
eventual constrição judicial porvir.
Como muito bem esmiuçado pelo D. juízo
de primeira instância, o reconhecimento de firmas operado em 07 de
novembro de 2017 deu-se através de semelhança, e não por
autenticidade. Dessa forma, o respectivo instrumento particular não teria
sido assinado na presença do notário, o que torna dubitável que
efetivamente tenha sido assinado pelas partes em 02 de abril de 2013, já
que os contratantes poderiam assinalar a data que melhor lhes aprouvesse
em seu bojo.
10. Ademais, apesar de terem
argumentado que arcaram com todos os pagamentos devidos nos moldes
acordados, não há nos autos quaisquer comprovantes de quitação
juntados pelos embargantes, o que é essencial para a prova do
pagamento, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil.
Consigne-se,
por
fim,
que
as
provas
documentais carreadas às fls. 47/59, apesar de atestarem a posse do
imóvel, não são suficientes para conferir veracidade ao negócio jurídico
celebrado outrora.
11. Do mesmo modo, inegável que a
referida alienação acarretou ou agravou a insolvência do executado, já
que, apesar das infindáveis pesquisas promovidas pela embargada para
localização de patrimônio capaz de saldar suas dívidas, narradas às fls.
85/87, não logrou identificar bens suficientes para satisfação de seu
crédito, seja através de bloqueios financeiros, seja por meio de constrição
de bens móveis.
12. Por derradeiro, os elementos
probatórios acostados aos autos revelam que a alienação do bem não se
deu a terceiros de boa-fé.
Tratando-se de compromisso de compra e
venda de imóvel celebrado entre pais, filha e genro, inverossímil se mostra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
14
qualquer alegação referente à ignorância dos embargantes quanto às
ações judiciais movidas em face do próprio pai ou sogro.
Nesse
sentido,
tem
se
consolidado
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que a relação de parentesco
entre os contratantes elide a presunção de boa-fé dos adquirentes.
A propósito, confira-se:
APELAÇÃO AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO Fraude
à execução configurada Devedor que alienou o imóvel
quando já existia ação de execução ajuizada contra ele
Adquirente do bem que é sua irmã Presunção de boa-fé
que não se aplica em casos de relação de parentesco
Ausência de prova do efetivo negócio jurídico de compra
e venda
Embargante que não se desincumbiu do seu
ônus probatório
Boa-fé não demonstrada
Negado
provimento.6 (grifos não originais)
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de Terceiro - Execução -
Sentença de procedência - Recurso do embargado -
Fraude à Execução - Venda de cota ideal de imóvel -
Alienações sucessivas entre os executados e parentes
(irmão e sobrinhos) após a realização de citação no
processo de execução - Presunção da boa fé dos
adquirentes elidida, porquanto evidenciado o concilium
fraudis pelo parentesco nas negociações que envolveram
as compras e vendas da cota parte ideal do imóvel entre
membros da mesma família - Mitigação da Súmula 375 do
STJ - Precedentes - Bem de família - Inaplicabilidade da
proteção prevista no art. 1o da Lei no 8009/90 - Precedentes
do STJ ("o bem que retorna ao patrimônio do devedor, por
força de reconhecimento de fraude à execução, não
goza da proteção da impenhorabilidade disposta na Lei no
8.009/1990, sob pena de prestigiar-se a má-fé do
executado")
-
Sentença
reformada
para
julgar
improcedentes os embargos de terceiro, com imposição
6 (TJSP; Apelação Cível 1008923-28.2019.8.26.0003; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
15
de sucumbência aos embargantes - RECURSO PROVIDO.7
(grifos não originais)
13. Dessa feita, ante a não exposição de
elementos capazes de atestar sua boa-fé ao tempo de celebração do
negócio jurídico, inviável sua proteção perante a constrição judicial
determinada em sede de cumprimento de sentença pelo D. Magistrado a
quo, vez que restaram preenchidos, também, os requisitos assinalados na
Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça.
14. No que se refere ao recurso adesivo,
sorte não socorre a parte embargada.
Reza o artigo 774 do Código de Processo
Civil:
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a
conduta comissiva ou omissiva do executado que:
I - frauda a execução;
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando
ardis e meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os
bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe
prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão
negativa de ônus.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz
fixará multa em montante não superior a vinte por cento
do valor atualizado do débito em execução, a qual será
revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios
autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de
natureza processual ou material.
Como se vê, clara foi a intenção do
legislador em dispor que a aplicação da referida sanção se dê tão
somente em face do executado e não de terceiros, ainda que estes
7 (TJSP; Apelação Cível 1030376-43.2018.8.26.0576; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006880-15.2018.8.26.0566 -Voto no 10075
16
tenham concorrido para consumação de conduta que visava à fraude à
execução.
Nesse cenário, escorreita a decisão do
magistrado a quo ao versar que eventual aplicação de multa por
atentado à dignidade da justiça deverá ser aplicada nos autos do
cumprimento de sentença e em face de Irineu Maximo Diniz.
15. Em suma, dou parcial provimento ao
recurso de apelação dos embargantes somente para conceder os
benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo-se na integra a
sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. E negado provimento
ao recurso adesivo da embargada,
Em razão do trabalho desempenhado
pelos patronos da parte vencedora em sede recursal, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais fixados de 10% para 15% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR